Tribunal: STF
Processo: RE 99724
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-18
Data de publicação: 1984-05-18

Ementa:
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973, ART.
132.CONCLUIDA A INSTRUÇÃO DO FEITO, VEIO A SER PROMOVIDO O JUIZ, QUE
A PRESIDIRA, PROLATANDO A SENTENÇA O NOVO TITULAR DA COMARCA. A
CIRCUNSTANCIA DE O JUIZ HAVER, ANTES DE SER PROMOVIDO, REALIZADO A
INSTRUÇÃO, NÃO O VINCULA AO PROCESSO, PARA JULGAR A DEMANDA. OS
AUTOS SERÃO ENCAMINHADOS A SEU SUCESSOR, QUE MANDARA, CASO
NECESSARIO, REPETIR AS PROVAS PRODUZIDAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO, NESSA PARTE, POR DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL, MAS
DESPROVIDO. ALEGAÇÃO  DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR INCOMPETENCIA DO
JUIZ PROLATOR, QUE SE DESACOLHE.
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO MOVIDA POR CREDORES DO MARIDO.
ADJUDICAÇÃO. PRETENSAO DA ESPOSA, EM EMBARGOS DE TERCEIRO, A VER
ANULADA A ADJUDICAÇÃO, EMBORA TENHA SIDO PARTE NA EXECUÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, NA ESPÉCIE, RECONHECIDA
PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO E NÃO DE EMBARGOS A ADJUDICAÇÃO. INOCORRENCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 707, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939,
APLICAVEL AO CASO. DISSIDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO, QUANTO
A ESSE PONTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, RELATIVAMENTE A
PARTE DO ACÓRDÃO QUE INADMITIU OS EMBARGOS DE TERCEIRO.